Tribunal: TJES
Processo: 5002448-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002448-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COLATINA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002448-61.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina- APAE

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA PÚBLICA
(Processo n°
0004333-56.2020.8.08.0014
)

ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA-ES
, cujo
decisum
, postergou a análise da tutela de urgência postulada na exordial, sob o fundamento de que as peculiaridades do caso revelam a prudência de prévia oitiva da parte contrária
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, resumidamente, que: (
I
)
“e
m 30 de dezembro de 2010, o Município de Colatina firmou com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina – APAE o Convênio de Cooperação Financeira nº 030/2010, cujo objeto era o repasse de recursos financeiros à instituição ora demandada para a execução do Programa de Estratégia de Saúde da Família, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças”
; (
II
)
“p
ara a execução do objeto do convênio, a municipalidade repassava à APAE recursos oriundos do Ministério da Saúde, específicos para atendimento aos programas de atenção básica à saúde, além de complementar os custos com recursos próprios, nos termos da Cláusula Segunda do Convênio 30/2010”
; (
III
)
“
conformidade com o Parágrafo Primeiro da supracitada Cláusula Segunda, o município repassava, ainda, uma “taxa” de cinco por cento sobre o valor transferido à instituição para custeio dos projetos, a fim de constituir fundo de reserva destinado, precipuamente, ao pagamento de eventuais condenações judiciais sofridas em virtude dos contratos de trabalho celebrados pela APAE para cumprimento do objeto do convênio, prevendo-se, outrossim, que os valores depositados em tal fundo seriam restituídos caso suplantassem o quantum necessário para liquidação de débitos trabalhistas discutidos em juízo”
; (
IV
)
“embora o Convênio 30/2010 tenha se findado em 31/12/2013, a APAE mantém em suas contas valores oriundos dos repasses então efetuados pelo Município de Colatina, que totalizam o montante de R$ 3.894.080,847 e, mesmo após notificada extrajudicialmente, recusa-se expressamente a restituir os valores ao Fundo Municipal de Saúde, afirmando, por meio de ofício protocolizado sob o nº 9354/2020, que só o fará “após a total liquidação das demandas em andamento na Justiça do Trabalho””
; (
V
)
“de todas as reclamações trabalhistas propostas, apenas uma, cujo valor atribuído à causa na inicial é de R$ 5.241,68, ainda não foi objeto de liquidação”
; (
VI
)
“a APAE permanece recalcitrante mesmo após tomar ciência do Acórdão nº 1151/2020 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, que determinou ao Município de Colatina a adoção das providências necessárias para que o saldo remanescente relativo ao Convênio 30/2010 seja restituído ao Fundo Municipal de Saúde”
; (
VII
)
“de acordo com o item III do Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do multicitado convênio, a instituição agravada deveria restituir ao requerente o saldo do referido fundo de reserva, quando este se revelasse acima dos valores estimados em reclamações trabalhistas passíveis de sucumbência”
; (
VIII
)
“a Lei nº 8.666/1993, ao dispor especificamente sobre os convênios, em seu art. 116, § 6º, prevê que, ao tempo da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos à entidade repassadora dos recursos – in casu, o Município de Colatina –, no prazo improrrogável de trinta dias do evento”
.

Diante de tais fundamentos, postula pelo provimento recursal,
“
a fim de que seja determinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina – APAE que restitua ao Fundo Municipal de Saúde (Banco 021 – Banestes, Agência 117, Conta 23.776.461 – FMS/APAE-RESTITUIÇÃO) a integralidade – ou, ao menos, após dedução da quantia de R$ 1.118.289,15 – do saldo existente nas contas abertas para formação do fundo de reserva a que diz respeito o Convênio nº 30/2010 (Banestes, Ag. 117, Conta nº 984432-5; Caixa Econômica Federal, 0172/ 003/ 00001268-9), com cominação de multa diária”
.

Consta Decisão (id. 764798) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo a tutela de urgência recursal.

A Recorrida apresentou Contraminuta (id. 1339909) requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002448-61.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina- APAE

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA PÚBLICA
(Processo n°
0004333-56.2020.8.08.0014
)

ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA-ES
, cujo
decisum
, postergou a análise da tutela de urgência postulada na exordial, sob o fundamento de que as peculiaridades do caso revelam a prudência de prévia oitiva da parte contrária
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, resumidamente, que: (
I
)
“e
m 30 de dezembro de 2010, o Município de Colatina firmou com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina – APAE o Convênio de Cooperação Financeira nº 030/2010, cujo objeto era o repasse de recursos financeiros à instituição ora demandada para a execução do Programa de Estratégia de Saúde da Família, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças”
; (
II
)
“p
ara a execução do objeto do convênio, a municipalidade repassava à APAE recursos oriundos do Ministério da Saúde, específicos para atendimento aos programas de atenção básica à saúde, além de complementar os custos com recursos próprios, nos termos da Cláusula Segunda do Convênio 30/2010”
; (
III
)
“
conformidade com o Parágrafo Primeiro da supracitada Cláusula Segunda, o município repassava, ainda, uma “taxa” de cinco por cento sobre o valor transferido à instituição para custeio dos projetos, a fim de constituir fundo de reserva destinado, precipuamente, ao pagamento de eventuais condenações judiciais sofridas em virtude dos contratos de trabalho celebrados pela APAE para cumprimento do objeto do convênio, prevendo-se, outrossim, que os valores depositados em tal fundo seriam restituídos caso suplantassem o quantum necessário para liquidação de débitos trabalhistas discutidos em juízo”
; (
IV
)
“embora o Convênio 30/2010 tenha se findado em 31/12/2013, a APAE mantém em suas contas valores oriundos dos repasses então efetuados pelo Município de Colatina, que totalizam o montante de R$ 3.894.080,847 e, mesmo após notificada extrajudicialmente, recusa-se expressamente a restituir os valores ao Fundo Municipal de Saúde, afirmando, por meio de ofício protocolizado sob o nº 9354/2020, que só o fará “após a total liquidação das demandas em andamento na Justiça do Trabalho””
; (
V
)
“de todas as reclamações trabalhistas propostas, apenas uma, cujo valor atribuído à causa na inicial é de R$ 5.241,68, ainda não foi objeto de liquidação”
; (
VI
)
“a APAE permanece recalcitrante mesmo após tomar ciência do Acórdão nº 1151/2020 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, que determinou ao Município de Colatina a adoção das providências necessárias para que o saldo remanescente relativo ao Convênio 30/2010 seja restituído ao Fundo Municipal de Saúde”
; (
VII
)
“de acordo com o item III do Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do multicitado convênio, a instituição agravada deveria restituir ao requerente o saldo do referido fundo de reserva, quando este se revelasse acima dos valores estimados em reclamações trabalhistas passíveis de sucumbência”
; (
VIII
)
“a Lei nº 8.666/1993, ao dispor especificamente sobre os convênios, em seu art. 116, § 6º, prevê que, ao tempo da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos à entidade repassadora dos recursos – in casu, o Município de Colatina –, no prazo improrrogável de trinta dias do evento”
.

Diante de tais fundamentos, postula pelo provimento recursal,
“
a fim de que seja determinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina – APAE que restitua ao Fundo Municipal de Saúde (Banco 021 – Banestes, Agência 117, Conta 23.776.461 – FMS/APAE-RESTITUIÇÃO) a integralidade – ou, ao menos, após dedução da quantia de R$ 1.118.289,15 – do saldo existente nas contas abertas para formação do fundo de reserva a que diz respeito o Convênio nº 30/2010 (Banestes, Ag. 117, Conta nº 984432-5; Caixa Econômica Federal, 0172/ 003/ 00001268-9), com cominação de multa diária”
.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 764798, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA PÚBLICA em face da Recorrida, postulando tutela de urgência destinada à devolução de valores repassados no transcorrer da vigência do Convênio de Cooperação Financeira n° 30/2010, cujo prazo teria findado desde 31/12/2013, alegando, para tanto, que tal obrigatoriedade decorre do próprio Contrato, bem como, por força do previsto na Lei n° 8.666/93.

Em atenção ao que alegado no bojo da petição inicial, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem postergar a análise do pedido da tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Cuidam os autos de pedido de restituição de valores remanescentes de Convênio, equivalentes a R$ 1.118.289,15.

Considerando que a própria autora, trouxe em suas argumentações prefaciais, que a suposta recusa da entidade beneficente estriba-se em alegada "compensação" prudente que se analise os argumentos da parte contrária para somente após, analisar a tutela de urgência, posto que trata-se de montante considerável.”

Registra-se, inicialmente, a orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que
“é recorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que posterga análise de tutela antecipada para após o contraditório”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007832, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), pelo que, revela-se plenamente cabível a análise da pretensão ora formulada.

Na hipótese vertente, em análise das alegações e documentos até então colacionados aos autos, nesta fase embrionária do processo, verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
periculum in mora.

Neste particular, ostenta inquestionável relevância, o fato de que a demanda originária apenas fora ajuizada em 1°/09/2020, ao passo que o Contrato de Convênio firmado com a empresa Recorrida teria se findado em 31/12/2013, cuja situação, por si só, já revelaria a ausência de prejuízo iminente em se aguardar a oitiva da parte contrária para deliberar acerca da tutela de urgência.

Atrelado a isso, não passou despercebido o fato de que, no transcorrer do exercício de 2015, o Tribunal de Contas da União, em sede de Relatório de Auditoria destinada à fiscalização de repasses de recursos do SUS a OSCIP’s no Estado do Espírito Santo, identificou a necessidade de que a Secretaria Municipal de Saúde de Colatina/ES, adotasse,
“no prazo de 30 (trinta) dias, providências com vistas ao levantamento dos custos que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina ainda poderá incorrer em decorrência do Convênio 30/2010, findo em 31/12/2013, e à restituição aos cofres do fundo municipal de saúde, pela APAE, do saldo da conta do convênio, transferido para a conta 1268-9 da Caixa Econômica Federal (Agência 0172), no montante que exceder os custos apurados, conforme dispõe o art. 12, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007”
, devendo, ainda, encaminhar ao referido Tribunal, a documentação comprobatória das providência adotadas, ao término do prazo conferido.

A despeito de tais circunstâncias, certo é que o Município Recorrente não esclareceu quais foram as medidas efetivamente adotadas à época, a partir da intimação do Acórdão TCU n° 2776/2015, bem como, as razões pelas quais somente teria adotado diligências destinadas à recuperação do numerário repassado à Instituição Recorrida, após nova determinação do Tribunal de Contas da União, no bojo do Processo TC-03.140/2018-8 (MONITORAMENTO), no presente exercício de 2020.

Verifica-se, ainda, pela documentação acostada aos autos, que a Recorrida em momento algum se nega a devolver a quantia postulada pela Municipalidade, sendo a insurgência limitada ao momento em que isso deve ocorrer, argumentando, nesse contexto, que
“pela previsão do convênio, só haverá possibilidade de restituição do saldo do fundo garantidor, ao Município, após a total liquidação das demandas em andamento na Justiça do Trabalho”
.

Diante desse cenário, em juízo preliminar de cognição, tenho que a postura adotada pelo Juízo
a quo
revela cautela na análise da tutela de urgência, evidenciando, tal como ora delineado, a inexistência do alegado
periculum in mora
.

Isto posto,

nos termos da fundamentação retroaduzida,
INDEFIRO o pedido de efeito ativo formulado
no presente Agravo de Instrumento, sem prejuízo do reexame da matéria quando do julgamento meritório.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 15 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, o Município Recorrente não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão aviada no contexto do presente Agravo de Instrumento, notadamente em relação ao
periculum in mora
, eis que a questão alusiva à recuperação de verbas públicas decorrentes do Contrato de Convênio firmado com a Recorrida vem sendo objeto de apuração desde o exercício de 2015, quando o Tribunal de Contas da União determinou a adoção de diligências pela Secretaria Municipal de Colatina/ES, não tendo sido esclarecido, entretanto, as razões pelas quais somente foram empreendidos esforços após nova determinação exarada no Processo TC-03.140/2018-8 (MONITORAMENTO), no exercício de 2020.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002448-61.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina- APAE

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE NUMERÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA TUTELA RECURSAL.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUN IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese,
o Recorrente ingressou com AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA PÚBLICA em face da Recorrida, postulando tutela de urgência destinada à devolução de valores repassados no transcorrer da vigência do Convênio de Cooperação Financeira n° 30/2010, cujo prazo teria findado desde 31/12/2013, alegando, para tanto, que tal obrigatoriedade decorre do próprio Contrato, bem como, por força do previsto na Lei n° 8.666/9
3.

II
.
A demanda originária apenas fora ajuizada em 1°/09/2020, ao passo que o Contrato de Convênio firmado com a empresa Recorrida teria se findado em 31/12/2013, cuja situação, por si só, já revela a ausência de prejuízo iminente em se aguardar a oitiva da parte contrária para deliberar acerca da tutela de urgência, tal como efetuado pelo Juízo de origem.

III.

No transcorrer do exercício de 2015, o Tribunal de Contas da União, em sede de Relatório de Auditoria destinada à fiscalização de repasses de recursos do SUS a OSCIP’s no Estado do Espírito Santo, identificou a necessidade de que a Secretaria Municipal de Saúde de Colatina/ES, adotasse,
“no prazo de 30 (trinta) dias, providências com vistas ao levantamento dos custos que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina ainda poderá incorrer em decorrência do Convênio 30/2010, findo em 31/12/2013, e à restituição aos cofres do fundo municipal de saúde, pela APAE, do saldo da conta do convênio, transferido para a conta 1268-9 da Caixa Econômica Federal (Agência 0172), no montante que exceder os custos apurados, conforme dispõe o art. 12, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007”
.

IV.
O Município Recorrente não esclareceu quais foram as medidas efetivamente adotadas à época, a partir da intimação do Acórdão TCU n° 2776/2015, bem como, as razões pelas quais somente teria adotado diligências destinadas à recuperação do numerário repassado à Instituição Recorrida, após nova determinação do Tribunal de Contas da União, no bojo do Processo TC-03.140/2018-8 (MONITORAMENTO), no exercício de 2020
.

V.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos, que a Recorrida em momento algum se nega a devolver a quantia postulada pela Municipalidade, sendo a insurgência limitada ao momento em que isso deve ocorrer, argumentando, nesse contexto, que
“pela previsão do convênio, só haverá possibilidade de restituição do saldo do fundo garantidor, ao Município, após a total liquidação das demandas em andamento na Justiça do Trabalho”.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.